Tribunal: TJSP
Processo: 0039991-12.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de manutenção de posse julgada improcedente, com distribuição de apelação para a 22a Câmara de Direito Privado, que dela não conheceu, por considerar que a questão da posse está vinculada a contrato de locação – Com a redistribuição ordenada, a 28a Câmara suscitou este conflito de competência fundada na natureza possessória da ação proposta – Pertinência, uma

Ementa:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de manutenção de posse julgada improcedente, com distribuição de apelação para a 22a Câmara de Direito Privado, que dela não conheceu, por considerar que a questão da posse está vinculada a contrato de locação – Com a redistribuição ordenada, a 28a Câmara suscitou este conflito de competência fundada na natureza possessória da ação proposta – Pertinência, uma vez que não há relação locatícia entre as partes integrantes nesta demanda e nem o locador integra o seu polo passivo – Não se verifica qualquer possibilidade de decisão conflitante com outra ação ajuizada pela autora contra o locador, já julgada – Acolhimento, com declaração de competência da Câmara suscitada.